Tribunal: TJDFT
Processo: 0723424-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0723424-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: IVONEI JOSÉ MARTINS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o requerente, por sua defesa técnica, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos cópia do inteiro teor da ação penal, com a respectiva certidão do trânsito em julgado da decisão condenatória, bem como os documentos requeridos pela Procuradoria de Justiça (ID 39160870), além das demais peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos, nos termos do artigo 244, caput, do RITJDFT. Ultrapassado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 28 de setembro de 2022 12:05:21. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator